Tribunal: STJ
Processo: 8001251-88.2018.8.05.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840748 - BA(2025/0021367-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
REPR. POR
: SEBASTIAO EVANGELISTA DOS SANTOS - CURADOR
ADVOGADOS
: EMANUEL LARANJEIRA GOMES - BA042665
PRISCILA MAGALHAES SILVA - BA060904
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO
DO
INDÉBITO
E
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.

IRREGULARIDADE
DA
CONTRATAÇÃO.
DANO
MORAL
CONFIGURADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e0a15d1-f864-4ca2-bbb8-0ec8027dfcae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840748 - BA(2025/0021367-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
REPR. POR
: SEBASTIAO EVANGELISTA DOS SANTOS - CURADOR
ADVOGADOS
: EMANUEL LARANJEIRA GOMES - BA042665
PRISCILA MAGALHAES SILVA - BA060904
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO
DO
INDÉBITO
E
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.

IRREGULARIDADE
DA
CONTRATAÇÃO.
DANO
MORAL
CONFIGURADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Crefisa
Crédito Financiamento
S/A
e Investimentos contra decisão de fls. 483-485, na qual conheci do agravo, para dar
parcial provimento ao recurso da ora agravante, a fim de determinar a repetição
simples do indébito.
Sustenta a agravante que não incidem, ao caso dos autos, os óbices das
Súmulas n. 7 e 13 do STJ, 282, 284 e 356 do STF.
Afirma que demonstrou, por meio do
que é incabível
REsp n. 1.821.182/RS,
a aferição da abusividade da taxa de juros remuneratórios única e exclusivamente pela
taxa média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil, uma vez que é
necessária a análise de outras particularidades do caso concreto.
Destaca que "a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para
cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o
simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de
mercado não significa, por si só, abusividade, devendo ser considerados fatores como
os custos da captação dos recursos no local e época do contrato, o valor e o prazo do
Documento eletrônico VDA54729043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:58
Código de Controle do Documento: 057be56e-f6c7-4afd-a6a0-b61f5956fddd

financiamento, fontes de renda e as garantias ofertadas, dentre outros, em outras
palavras, não pode haver o simples julgamento de ação revisional pela Taxa Média
informada pelo Banco Central, isso porque, é média e não limite" (fl. 495).
Impugnação ao agravo interno às fls. 511-515, na qual o agravado requer a
condenação da agravante ao pagamento da multa do
§ 4°, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, bem como da multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e
80 do Código de Processo Civil.
É o relatório.

VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece
ser conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a
decisão recorrida.
A decisão ora agravada conheceu em parte do recurso especial, e deu a ele
provimento apenas para determinar a repetição simples do indébito, mantendo os ônus
de sucumbência conforme fixados na sentença.
Quanto aos demais temas trazidos no recurso especial, a referida decisão
entendeu aplicável o óbice da Súmula n. 284 do STF no tocante à questão do valor
fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais; afastou a alegada negativa
de prestação jurisdicional (art. 489 do Código de Processo Civil), por existir
fundamentação suficiente no acórdão estadual; considerou inviável o reexame da
irregularidade da contratação e da configuração dos danos morais, por demandar o
reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7
do STJ; e manteve o valor fixado a título de danos morais, em observância dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
No presente agravo interno, contudo, a agravante não apresentou
argumentos voltados a impugnar objetiva e integralmente os capítulos da decisão
agravada.
A agravante se limitou a sustentar a impossibilidade de aferição da
abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, única e exclusivamente pela
taxa média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil.
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não enfrentaram, de
modo específico e suficiente, os fundamentos utilizados na decisão agravada, incidindo
a exigência de impugnação objetiva prevista no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. A propósito, confira-se:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
AUMENTO DE MENSALIDADE. RESILIÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5, 7 E
Documento eletrônico VDA54729043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:58
Código de Controle do Documento: 057be56e-f6c7-4afd-a6a0-b61f5956fddd

FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO
83/STJ.
DE PROCESSO
NÃO CONHECIMENTO.
CIVIL/2015.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
e da
art. 1.021,
Civil/2015
é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente
Súmula 182/STJ,
os fundamentos da decisão agravada.
2. No presente caso, a parte ora agravante não se manifesta acerca da incidência
das Súmulas 5, 7 e
e das razões de sua aplicação.
83/STJ
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.870.662/RJ,
Turma, julgado em 11.4.2022, DJe de 18.4.2022.)

Imperioso concluir, dessa forma, que a exigência constante do
§
art. 1.021,
1o, do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do
agravo interno.
Por fim, inviável a aplicação das multas postuladas pela parte agravada,
pois a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só,
intuito manifestamente protelatório.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:58
Código de Controle do Documento: 057be56e-f6c7-4afd-a6a0-b61f5956fddd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.840.748 / BA
Número Registro: 2025/0021367-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80012518820188050027
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
REPR. POR
: SEBASTIAO EVANGELISTA DOS SANTOS - CURADOR
ADVOGADOS : EMANUEL LARANJEIRA GOMES - BA042665
PRISCILA MAGALHAES SILVA - BA060904
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
REPR. POR
: SEBASTIAO EVANGELISTA DOS SANTOS - CURADOR
ADVOGADOS : EMANUEL LARANJEIRA GOMES - BA042665
PRISCILA MAGALHAES SILVA - BA060904
Documento eletrônico VDA55078288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:25
Código de Controle do Documento: 40ffb492-29f7-4414-a243-24b8d8d0e1c0

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:25
Código de Controle do Documento: 40ffb492-29f7-4414-a243-24b8d8d0e1c0